Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. AQUISIÇÃO CONJUNTA DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE DIREITO POSSESSÓRIO MÚTUO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, cumulada com medida protetiva, formulado por filha em desfavor da mãe, sob alegação de esbulho possessório decorrente da permanência da requerida no imóvel. A autora sustentou ser a única possuidora legítima do bem, adquirido por meio de cessão de direitos, e que a ré apenas residia no local por liberalidade. A ré, por sua vez, alegou ter adquirido o imóvel conjuntamente com a autora e, portanto, ser compossuidora legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à reintegração de posse com base em esbulho praticado pela ré; e (ii) estabelecer se a condição de compossuidora da ré impede o acolhimento do pedido possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.
4. A autora comprovou a posse legítima por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos datado de 2006; no entanto, a própria autora, em diversas manifestações extrajudiciais e processuais, reconheceu que o imóvel foi adquirido em conjunto com a mãe, ora ré, e que ambas construíram residências no mesmo lote.
5. As declarações prestadas pela autora em boletins de ocorrência e petições, bem como a proposta de aquisição da quota-parte da ré e o acordo homologado em audiência, evidenciam o reconhecimento da composse, na forma do art. 1.199 do Código Civil.
6. Não se caracteriza esbulho quando se trata de composse, pois nenhum compossuidor pode excluir o outro do exercício da posse comum, sendo incabível a reintegração de posse nesse contexto.
7. A imposição de restrição de afastamento mínimo de 200 metros entre as partes, além de desproporcional diante da metragem do imóvel (200 m2), revela-se incompatível com o reconhecimento da composse.
8. O dissídio familiar e os relatos de perturbação não legitimam a via possessória como meio para exclusão forçada de um dos compossuidores, devendo eventuais abusos ser tratados nos limites próprios da jurisdição cível ou penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A composse legítima do imóvel, reconhecida pela própria autora, afasta a caracterização de esbulho e impede a reintegração de posse.
2. A posse exercida por compossuidor com base em aquisição conjunta não se qualifica como mera tolerância, ainda que o título formal esteja em nome de apenas um dos possuidores.
3. Não cabe a imposição de medidas de afastamento entre compossuidores no âmbito de ação possessória, devendo conflitos familiares ser solucionados por vias processuais adequadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.199, 1.208 e 1.277.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.